Tribunal: TJMT
Processo: 0003764-49.2007.8.11.0007
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003764-49.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MARCLAM MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 03.684.183/0001-08 (APELADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA - QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA - RESP 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567 e 571/STJ) - DECURSO DE 05 ANOS APÓS FINDO O PRAZO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ANALISAR A INCIDÊNCIA (OU NÃO) DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS - NECESSIDADE DE SE ATENTAR AO TEMA 444 DO STJ - PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DO CRÉDITO AOS SÓCIOS QUE DEVE SER RELEGADO À ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Conforme teses fixadas no REsp 1.340.553/RS, em sede de recursos repetitivos, nada impede que a prescrição intercorrente seja declarada sem a previa intimação da Fazenda Pública, pois o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF tem início automático com a ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, cabendo à Exequente, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, alegando a nulidade pela ausência dessa intimação, demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente (Temas 566, 567 e 571/STJ).

2. Não demonstrado pela Apelante o efetivo prejuízo conforme a tese repetitiva, não há falar-se em violação ao princípio da não surpresa e/ou cerceamento de defesa.

3. O prazo da prescrição, interrompido pela confissão e pedido de parcelamento, recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco e, decorridos mais de 05 anos, acertado o reconhecimento da prescrição intercorrente, em especial quando a demora não pode ser atribuída a mecanismos do Judiciário.

4. Diante dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Repetitivos - REsp 1.201.993/SP e REsp 1.145.563/PR, Tema 444, para a contagem de prazo prescricional relacionada ao redirecionamento da Execução Fiscal, faz-se necessária a produção de provas para avaliar a prática de ato inequívoco da intenção de inviabilizar a satisfação do crédito

5. O redirecionamento da Execução Fiscal a sócio cujo nome não foi incluído na CDA exige da Fazenda a demonstração da atuação com excesso de poderes ou infração à lei ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN, análise que fica prejudicada em sede recursal, uma vez que não houve e nem consta dos autos elementos suficientes sobre a irregularidade da empresa, o que deve passar pelo crivo inicial do juízo singular, sob pena de supressão de instância.

6. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara daquela Comarca na Ação de Execução Fiscal n.o 0003764-49.2007.8.11.0007, Código 51918 (Processo Antigo n°. 567/2007), ajuizada em desfavor
Marclam Móveis Ltda. – ME
,
em que se julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, porque operada a prescrição intercorrente, sendo isento o Exequente/Apelante do pagamento de custas processuais, ao entendimento de ser incabível sua condenação em verbas sucumbenciais, eis que a Executada/Apelada não se manifestou nos autos.

Ante ao conhecimento da prejudicial da prescrição intercorrente, o juízo singular indeferiu o pedido de redirecionamento da Execução para as sócias, limitando-se a asseverar que o mérito de tal pleito estava fulminado pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (id. 114597952 - p. 1), o Apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, por violação ao princípio da não surpresa, já que “
o juízo em sede de sentença afirma que a exequente se manifestou sobre a prescrição dos autos, no entanto compulsado a petição, verifica-se que a manifestação é exclusiva sobre a ocorrência de prescrição para o direcionamento da execução para os sócios e não da execução em si”.

No mérito, assevera que
“o prazo utilizado pelo juízo para decretação da prescrição intercorrente, mescla o prazo que os autos ficaram parados por desídia do próprio judiciário e não por inércia do exequente/apelante com o período de suspensão do feito pelo PARCELAMENTO, não sendo crível a aplicação da prescrição intercorrente.”
Assevera, ainda, que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se limita a analisar a data de citação e a do pedido de redirecionamento, mas deve observar os parâmetros para a aferição da prescrição fixados no julgamento dos recursos repetitivos do Tema n.° 444 do STJ.

Por tais motivos, requer ao final que seja o recurso provido, para a reforma da sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito, com o direcionamento da Execução Fiscal ainda em face dos sócios.

Recurso tempestivo (id. 114597955) e o Apelante está dispensado do pagamento de preparo (id. 114822950).

Determinado, pelo Relator predecessor, que a Secretaria promovesse a intimação para as contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC/2015 (id. 125676181), não foram elas apresentadas pela Apelada, apesar de regularmente intimada (id. 126145677; id.131470243 e id.

134295676), pois, em 1a Instância, ela também foi intimada e não se manifestou nos autos (id. 114597957 e id. 114597959).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais, consoante Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 157386175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme constou relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta contra a sentença pela qual, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, foi declarada extinta, com resolução do mérito, a Execução Fiscal ajuizada contra
Marclam Móveis Ltda. – ME
, concluindo-se a ocorrência da prescrição intercorrente e sem condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço do Apelo.

Extrai-se dos autos que o Município de Alta Floresta, Exequente/Apelante, em 1°/06/2007 (id. 114592584 – p. 1), ajuizou ação executiva contra a ora Apelada, objetivando o recebimento de créditos oriundos das Certidões de Dívida Ativa n.o 5512/2007 (id. 114592584 – p. 12), 5514/2007 (id. 114592584 – p. 13), 5515/2007 (id. 114592584 – p.14), 5516/2007 (id. 114592584 – p.15) e 5517/2007 (id

114592584 – p.16), relativas a IPTUs atrasados dos anos 2004, 2005 e 2006 e a Taxas de Localização e Funcionamento de 2005 e 2006.

O despacho inicial foi proferido em 18/06/2007 (id. 114592584 – p. 19) e, após o depósito das diligências pelo Exequente (id. 114592584 – p.24), foi expedido o mandado de citação (id. 114592584 – p. 26), sendo em 14/4/2008 certificada pelo Oficial de Justiça a citação do representante legal da empresa executada (id. 114592584 – p. 27).

Em 16/09/2009, a Exequente tomou ciência da citação da Executada, requerendo que fosse realizada penhora do imóvel gerador dos impostos executados nestes autos, o que foi acolhido em id. 114592584 (p. 29) e determinada a expedição do competente Mandado de Penhora e Intimação (id. 114592584 – p. 34).

Em 24/11/2010 o Oficial de Justiça certificou que procedeu a penhora e avaliação do bem indicado, bem como a intimação da Sra. Marizete Pereira dos Santos Taufmann, representante legal da Empresa Executada (
vide
id. 114592584 – pp. 35/38).

Ato contínuo, foi lavrado o Auto de Avaliação com registro do seguinte imóvel: 01 Lote Urbano, localizado na Rua Estados Unidos, Quadra 03, Lote 01, Norte 03, Bairro Distrito Industrial, localizado no núcleo urbano de Alta Floresta – MT

(id. 114592584 – p. 38), com juntada de Ofício n.o 873/2010 expedido pelo Cartório de 1° Serviço Notorial e Registral e de registro de matrícula do imóvel (id. 114592584 – pp. 40/41).

Em 25/04/2011, foi certificada a intimação da douta Procudoria-Geral do Município para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre a penhora realizada nos autos e requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção e arquivamento da ação executiva (id. 114592584 – p. 42).

O Exequente peticionou, em 22/06/2011, dando ciência da penhora e manifestando concordância com o valor avaliado para fins de designação de data para a venda judicial do imóvel a ser designada (id. 114592584 – p. 43), sendo o pleito deferido (id. 114592584 – p. 45).

Em 10/12/2012, contudo, o Exequente requereu a suspensão do processo por 13 (treze) meses, noticiando o parcelamento da dívida (id. 114592584 – p. 50), o que foi deferido pelo Juízo
a quo
em 07/03/2013, com remessa dos autos ao arquivo provisório (id. 114592584 – p. 51).

Já em Petição datada de 12/05/2015, o Exequente requereu o desarquivamento dos autos para comunicar a exclusão dos débitos em relação às CDAs 5512/2007, 5514/2007 e 5516/2007, devido ao pagamento da dívida, nos termos do art. 794, I, do CPC, com baixa da restrição do imóvel no CRI local (id. 114592584 – p. 52), oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito em relação às demais CDAs (id. 114592584 – p. 52).

Conclusos os autos, foi prolatada a sentença, em 12/09/2016, com extinção da Execução Fiscal em relação às CDAs 5512/2017, 5514/2007 e 5516/2007, sem ônus de sucumbência e determinando a intimação do Exequente para dar andamento ao feito quanto às demais CDAs (id. 114592584 – p. 59).

Em 11/04/2017, o Exequente requereu novamente que fosse suspensa a Execução, desde vez por 90 (noventa) dias, para que pudesse obter a cópia do contrato social da Executada, uma vez que o imóvel avaliado pertence à própria Prefeitura Municipal de Alta Floresta, sendo impossível sua remessa a leilão (id. 114592584 – p. 62).

O supracitado pedido mereceu deferimento em 15/05/2017 (id. 114592584 – p. 70) e, com o decurso de prazo assinalado (id. 114592584 – p. 71), concedeu-se vista dos autos ao Procurador do Exequente em 08/01/2018 (id. 114592584 – p. 72).

Em petição registrada em 25/01/2018, o Exequente pediu, uma vez mais, a suspensão do processo pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora (id. 114592584 – p. 73), o que foi deferido em 02/02/2018 (id. 114592584 – p. 74).

Em 21/2/2018, houve correição do feito, com certificação de apensamento a estes autos aos de código 68454, envolvendo as mesmas partes que, em pesquisa realizada, nesta oportunidade, no Sistema PJe de 1a Instância, constata-se que se trata do Processo n.o 0001421-75.2010.8.11.0007 (antigo 105/2010) que se encontra arquivado, com sentença transitada em julgado, consoante id. 95272042 desse Código 68454.

Em 23/10/2019 houve pedido de conversão do arresto em penhora e registro junto à matrícula do imóvel (id. 114592584 – p. 77), o que foi indeferido, em 30/10/2019, sendo determinada a indicação do endereço atualizado da Executada (id. 114592584 – p. 78).

Em 13/01/2020, o Exequente requereu penhora
online
, via convênio BACEN JUD, de ativos monetários da Executada até o limite do débito executado (id. 114592584 – p. 80), porém, antes do bloqueio solicitado, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Exequente para que apresentasse memória de cálculo atualizado e indicasse a conta bancária sobre a qual pretendia fazer incidir o referido bloqueio de ativos, bem como que fosse a Executada intimada a se manifestar sobre o cálculo (vide despacho proferido em 03/02/2020 - id. 114592584, pp. 83/84).

Em 02/03/2020 foi apresentada matrícula atualizada do imóvel (id. 114592584 – p. 86) e, em decorrência das inúmeras manifestações do Exequente, em execuções diversas, apontando a impossibilidade de indicação da conta bancária da Executada, o Juízo
a quo
revogou a decisão antecedente e determinou a penhora
online
(id. 114592584 – pp. 88/89).

Em 10/09/2020, foi determinada a intimação das Partes a manifestarem, em 45 (quarenta e cinco) dias, sobre a digitalização do processo (id. 114592585).

Em resposta, em 28/09/2020, o Exequente pugnou pela completa digitalização do feito e a realização de consulta ao Sistema
online
de Restrição Judicial de Veículos (RENAJUD). Na hipótese de não localização de veículos, pugnou pela utilização do Sistema INFOJUD, no intuito de adquirir informações de bens passíveis de penhora (id. 114592586 – pp. 1/2), sendo apresentado Extrato de Débito em Execução, no valor atualizado de R$ 2.364,42 (dois mil, trezentos e sessenta e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) – id. 114592587.

Em 03/03/2021, foi deferida a consulta, via sistema INFOJUD e RENAJUD, visando constatar a existência de bens e/ou valores e veículos registrados em nome da parte executada (id. 114592590 – pp. 1/2).

Em 15/04/2021, o Exequente requereu a desconstituição da personalidade jurídica, por entender que não há outra maneira de satisfazer seu crédito senão através do pagamento das dívidas pelos sócios da empresa, nas pessoas de Cláudio Taufmann e Marisete Pereira dos Santos Taufmann, sobretudo quando se considera que o CNPJ da empresa Executada consta como INAPTA desde 11/12/2018, junto à Receita Federal (id. 114592594 – pp. 1/6).

Conclusos os autos, sobreveio sentença definitiva (id. 114597950 – p. 1/5) e, contra essa decisão, insurge-se o Apelante.

A controvérsia cinge-se, portanto, em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente, tanto para a empresa executada, quanto para os sócios no momento da rejeição do redirecionamento da ação.

No entanto, preliminarmente, a Apelante argumenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada para se pronunciar sobre a aplicação deste instituto em relação à Empresa Executada, o que passo a examinar:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA

Do exame dos autos, concluo, de pronto, que
a mencionada preliminar não merece guarida.

A regra insculpida nos artigos 9o e 10 do CPC, impõe ao juiz que, ao visualizar a possibilidade de aplicação, na sentença, de fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, conceda, antes da prolação da sentença, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora, não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do
decisum
, sob pena de invalidade do ato. Isso, entretanto, não quer dizer que o referido instituto deva ser aplicado automaticamente para todas as decisões, admitindo-se exceções.

No caso dos autos, quanto à
inobservância da sistemática do art. 40, § 4o, da Lei n.o 6.830/1980
, tem-se que, apesar de não ter sido a Fazenda Pública intimada antes de decretada a prescrição, não logrou ela demonstrar, na primeira oportunidade em que se pronunciou nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, já que não indicou a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Nesse sentido é o resultado do julgamento
do REsp 1.340.553/RS - Tema 571/STJ que assim dispõe:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido),
por exemplo,

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
” (g.n.)

Por essa razão, não há falar-se em ofensa à sistemática do art. 40, § 4o, da Lei n.o 6.830/1980, já que apesar de não ter sido intimada antes que fosse decretada a prescrição, a Fazenda Pública não logrou demonstrar, na primeira oportunidade que se pronunciou nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, pois não indicou qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Note-se que, no caso em tela, n
a primeira oportunidade, qual seja, na interposição do recurso, deveria o Apelante ter demonstrado o prejuízo que sofreu, ou seja, apresentar a ocorrência de fato impeditivo ou suspensivo da prescrição decretada, o que não se evidencia nos autos.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM
- TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS - DECURSO DE 05 ANOS APÓS PRAZO REQUERIDO PELO EXEQUENTE PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA -
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente
.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente
.
Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 0000550-31.2010.8.11.0044, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022) (g.n.)

Dessarte,
sem razão o Apelante quanto à alegada ocorrência de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública sobre a eventual decretação da prescrição intercorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Uma vez superada esta preliminar, passo à análise do mérito recursal.

No mérito recursal, cumpre analisar se houve, ou não, por configurada a
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO COBRADO DA PESSOA JURÍDICA

Extrai-se dos autos que o marco inicial de contagem da prescrição intercorrente adotado na sentença prolatada foi
12/05/2015
(id. 114597950 - p. 3), s
omado com a
suspensão automática do curso da execução por (01 ano) até 12/05/2016
, vindo a ser concretizado o prazo prescricional em
12/05/2021
, ou seja, 05 anos depois. Veja-se
:

“(...)
No que se refere à empresa executada, tem-se que, desde 12/05/2015 a exequente tem conhecimento sobre a inexistência de bens imóveis de sua titularidade.

Isto porque, sob o Id 38382121, p. 52, foi informado o pagamento parcial do débito, requerendo-se a baixa na penhora, diante da confusão, eis que a exequente é a proprietária registral do imóvel penhorado. Logo, aos 12/05/2021 decorreu o prazo prescricional quinquenal em face da empresa executada, diante da ciência da exequente quanto à ausência de bens penhoráveis de sua titularidade.”

Observa-se que
a prescrição foi reconhecida com o decurso do prazo na forma como prevista no REsp n.o 1.340.553/RS - Temas 566 e 567/STJ,
in verbis
:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,

sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

(...)

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; (...)”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.)

O Apelante, por sua vez, alega que
“
o prazo utilizado pelo juízo para decretação da prescrição intercorrente, mescla o prazo que os autos ficaram parados por desídia do próprio judiciário e não por inércia do exequente/apelante com o período de suspensão do feito pelo PARCELAMENTO, não sendo crível a aplicação da prescrição intercorrente
”.

No entanto,
essa alegação não merece prosperar
, isso porque extrai-se dos autos que o Apelante,
em 22/06/2011
, tomou ciência da penhora realizada e manifestou concordância com o valor avaliado para o fim de designação de data para venda judicial do imóvel (id. 114592584 – p. 43).

Constata-se, contudo, da
lavratura do Auto de Avaliação pelo Oficial de Justiça e do Ofício n.o 873/2010, expedido pelo Cartório de 1° Serviço Notorial e Registral da Comarca de Alta Floresta (id. 114592584 – pp. 40/41), que o imovél penhorado pertence ao próprio Apelante: 01 Lote Urbano, localizado na Rua Estados Unidos, Quadra 03, Lote 01, Norte 03, Bairro Distrito Industrial, localizado no núcleo urbano de Alta Floresta – MT

(id. 114592584 – p. 38).

Em decorrência do pedido, em
10/12/2012
, de suspensão do processo por 13 (treze) meses, noticiando o parcelamento da dívida (id. 114592584 – p. 50), que foi deferido em 07/03/2013, os autos foram remetidos ao arquivo provisório (id. 114592584 – p. 51).

Destaca-se que o aludido período não pode ser computado na contagem do prazo prescricional, uma vez que, conforme exegese do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN), o parcelamento não é causa extintiva da Execução Fiscal, mas sim causa suspensiva do processo:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI - o parcelamento
.”

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Ademais, o parcelamento representa ato inequívoco de reconhecimento do débito, razão pela qual interrompe o prazo prescricional, segundo a exegese do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN:

“
Art. 174. (...)

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”

À vista disso, somente após finalizado o parcelamento do processo administrativo e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução, reiniciando-se, então, a contagem do lapso prescricional.

Neste aspecto, confira-se a jurisprudência do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
o prazo prescricional interrompe-se pela confissão e pedido de parcelamento, recomeçando a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo
. Precedentes. (...).”
(
STJ, Segunda Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 91345/PE, Relator Min.
Humberto Martins
, DJe 19/4/2012) (g.n.)

“(...) 2.
O prazo da prescrição, interrompido pela confissão e pedido de parcelamento, recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco
, dando prazo à propositura do executivo fiscal. Precedentes: AgRg no REsp 1167126/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 762935/MG, Rel Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.12.2008; AgRg nos EDcl no REsp 964745/SC, Rel Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 15.12.2008.(...)”.
(
STJ, Segunda Turma, REsp 1240633/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, DJe 31/5/2011) (g.n.)

Com efeito, no presente caso, a contagem do prazo prescricional teve início com a petição datada de
12/05/2015
, pela qual o Apelante requereu o desarquivamento dos autos e a exclusão dos débitos em relação às CDAs 5512/2007, 5514/2007 e 5516/2007, nos termos do art. 794, I, do CPC, devido ao pagamento da dívida, com a devida baixa da restrição do imóvel no CRI local e prosseguimento do feito em relação às demais CDAs (id. 114592584 – p. 52). E, como marco final, a data de
12/05/2021
, que

decorreu o prazo prescricional quinquenal, já que a sentença sobreveio em
07/06/2021
, consoante assinatura digital da magistrada no Sistema PJe.

No mais, não restou
demonstrado, no caso em tela, que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao Poder Judiciário, de modo que se afasta a incidência da Súmula n.o 106 do STJ, nada desabonando a decisão singular que reconheceu a prescrição intercorrente, razão pela qual deve ela prevalecer, por seus próprios fundamentos.

DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS

O Apelante assevera que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se limita a analisar a data de citação e a data do pedido de redirecionamento, mas deve se ater aos parâmetros para a aferição da prescrição que foram fixados no julgamento do Tema repetitivo 444 (REsp 1.201.993/SP e 1.145.563/PR).

Aponta que o encerramento da atividade empresarial da empresa executada ocorreu no ano de 2018, posterior ao ajuizamento da ação de execução e sua citação. Logo, a contagem do prazo prescricional deveria se dar da data do ato tido como ilícito, previsto no item (ii) do citado Tema.

Pois bem.

Conforme dispõe a Súmula n.o 392 do STJ, é vedado à Fazenda Pública substituir a CDA com o fim de alterar o sujeito passivo da execução. Veja-se:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

O redirecionamento da Execução Fiscal a sócio cujo nome não foi incluído na CDA exige que a Fazenda demonstre a atuação com excesso de poderes ou infração à lei ou estatuto, nos termos do artigo 135 do CTN e dos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a matéria, no julgamento dos Recursos Repetitivos - REsp 1.201.993/SP e REsp 1.145.563/PR, Tema 444, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes Teses:

“(
i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional
”

(STJ, REsp no 1201993/SP, Relator:
Min.
Herman Benjamin
- Primeira Seção, julgamento: 08/05/2019 e publicação do Acórdão: 12/12/2019)

De acordo com esse raciocínio, o julgado desse Tribunal concluiu que o início da prescrição em relação aos sócios é a data “
da prática de um ato inequívoco que indica a intenção de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte
”.

E mais, de acordo com a tese estabelecida, esse marco deve ser comprovado pelo Fisco, nos termos do artigo 792 do atual Código de Processo Civil - Fraude à Execução, c/c o artigo 185 do Código Tributário Nacional (presunção de fraude contra a Fazenda Pública).

Os autos demonstram que a citação do representante legal da empresa executada foi cumprida
por
Oficial de Justiça em
14/4/2008
(id. 114592584 – p. 27), enquanto o ato tido como ilegal, qual seja,
a
extinção irregular da sociedade empresarial,
ao que parece, teria ocorrido em

11/12/2018
, conforme descrição do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal, que considerou a empresa como “INAPTA”, desde essa data (id. 114592595).

Contudo, de acordo com a tese extraída do Tema 444 do STJ, o início do prazo prescricional em relação aos sócios, deve ser “
a data da prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte
”, cujo marco deve ser demonstrado pela Fazenda Pública, a teor do artigo 792, do Código de Processo Civil c/c artigo 185, do Código Tributário Nacional.

Logo, seguindo a linha de raciocínio trilhada pelo STJ, no sentido do reexame da matéria com a observância do Tema 444, entendo que a cronologia dos atos processuais não demonstra robustamente a implementação do prazo de cinco anos no contexto aqui discutido, isso porque o fato de uma empresa constar classificada como “inapta” junto à Receita Federal não significa que naquela data houve a extinção irregular da sociedade empresarial, mas sim que haja uma invalidade temporária de seu CNPJ, tudo conforme informações obtidas, nesta ocasião, junto ao sítio eletrônico da Receita Federal, o que pode ensejar na baixa de ofício pela Receita Federal – informação não contida neste feito.

Deste modo, considerando que o termo inicial para efeito da prescrição deve ser contado a partir da data em que se verificou
o ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva,
a

ausência de elementos suficientes nos autos que comprovem tal data impede que se reconheça a prescrição, nesta seara recursal.

Nesse ponto, portanto, a meu ver, deve o feito prosseguir para oportunizar ao ente fazendário a prova inequívoca a respeito, propiciando ao juízo processante a segura análise sobre a eventual
prescrição intercorrente em relação aos sócios, sob pena de - agora analisando o feito nesse tocante - incorrer em indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – NÃO DECORRIDOS 5 ANOS ENTRE A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA E O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESP N. 1.201.993/SP (TEMA 444) - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 134 E 135 DO CTN - VEDAÇÃO DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que não houve o decurso de mais de cinco anos entre a dissolução irregular da pessoa jurídica e data do protocolo do pedido de redirecionamento da execução aos sócios, não há que falar em prescrição, nos termos do REsp n. 1.201.993/SP (Tema 444).

A presença ou não dos requisitos do artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional deve ser analisada primeiramente nos autos de origem, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.

(N.U 1020959-60.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 19/05/2023) (g.n.)

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente
para reconhecer que não há como se falar em prescrição quinquenal para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, enquanto não avaliados os elementos que atestem a prática de ato inequívoco apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Repetitivos - REsp 1.201.993/SP e REsp 1.145.563/PR, Tema 444,
devendo, assim, os pedidos de redirecionamento da execução fiscal aos sócios e a prescrição serem analisados em 1a Instância, sob pena de supressão de instância, mantendo-se inalterada os demais fundamentos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023